Tribunal: TJDFT
Processo: 0705974-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705974-19.2021.8.07.0018 RECORRENTE: SINDETRAN DF SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DAS EMPRESAS E AUTARQUIAS DO DF RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL. CARGO EM COMISSÃO. DEDICAÇÃO INTEGRAL. ADICIONAL NORTUNO. SUPRESSÃO. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade de ato administrativo que suprimiu o pagamento de adicional noturno aos servidores ocupantes de cargo em comissão ou função comissionada no âmbito do Detran/DF, em vista da legislação específica aplicável à matéria. 2. Acerca da natureza e das características das atribuições para o exercício de cargo em comissão, o Supremo Tribunal Federal reafirmou seu entendimento em decisão proferida pela sistemática de repercussão geral, Tema 1010, RE 1.041.210/SP, fixada a seguinte tese: “a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir”. (RE 1041210 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-107 DIVULG 21-05-2019 PUBLIC 22-05-2019). 2.1. O cargo em comissão pressupõe relação de confiança com a autoridade nomeante e se destina ao cumprimento de funções de chefia, direção, assessoramento, atribuições que demandam dedicação especial do nomeado em suprir as demandas do órgão ou ente público. 2.2. O artigo 19, §1o, da Lei 8.112/1990 prevê que o ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a regime de integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da Administração. 2.3. O art. 4o do Decreto Distrital no 29.018/2008 estabelece que “os ocupantes de cargos de natureza especial e comissionados ficam sujeitos ao regime de dedicação integral, ou seja, 40 horas semanais de trabalho, podendo, além disso, ser convocados sempre que presente o interesse público ou necessidade de serviço”. 3. À Administração é conferido o direito de convocar o servidor que exerce cargo em comissão ou função de confiança para prestar serviço em horário que extrapola o ordinário, mesmo que seja em período noturno, limitado a quarenta horas semanais. 3.1. Dada a natureza excepcional dos serviços prestados pelos servidores públicos distritais que exercem cargo em comissão ou função de confiança, não é garantido o pagamento de adicional noturno, tendo em vista que o plus remuneratório estabelecido para o cargo especial já leva em consideração a integral dedicação, como aponta parecer consultivo elaborado pela PGDF. 3.2. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos tem como consequência a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Não tendo o impetrante demonstrado a ilegalidade ou o abuso de poder do ato administrativo impugnado, e, tendo observado as normas pertinentes, deve ser mantida a sentença que denegou a segurança. 4. Apelação cível conhecida e desprovida. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 9°, inciso II, parágrafo único, 19, §1°, 41, §1°, 49, inciso III, 61, inciso VI, 62 e 75, todos da Lei 8.112/1990, defendendo que há compatibilidade entre a ocupação de cargo em comissão com a percepção de adicional noturno. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG e do STJ para ilustrar a divergência. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa aos artigos 7°, inciso IX, e 39, §3°, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Acrescenta que os direitos sociais constitucionalmente estabelecidos não podem ser interpretados restritivamente. II – Os recursos são tempestivos, os preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento dos artigos 19, §1°, 41, §1°, 49, inciso III, 61, inciso VI, 62 e 75, todos da Lei 8.112/1990. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010